Tribunal: TJDFT
Processo: 0001797-70.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
O Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário IESB – NPJ/IESB – afirma que, em razão do Dec. 40.520/20, que suspendeu as atividades educacionais nas escolas, universidade e faculdades do Distrito Federal, públicas ou privadas, está impedido de se manifestar, comparecer a audiências ou ser cientificado enquanto durar a suspensão de suas atividades. Requer sejam os prazos suspensos, com a restituição desses após o retorno das atividades educacionais. Não sendo possível a suspensão, pede seja nomeada, ad hoc, a Defensoria Pública do DF para o patrocínio do assistido. Conquanto o processo esteja na pauta da 12a Sessão Ordinária – Plenário virtual de 16 a 23.4.20 (ID 15018318), os prazos estão suspensos até 30.4.20, conforme art. 5o da Resolução n. 313, de 19.3.20, do CNJ, e art. 11 da Portaria Conjunta n. 33, de 20.3.20, do TJDFT. Não haverá prejuízo para a defesa do réu. Nada a prover. Intime-se.